Tribunal: TJMT
Processo: 1012545-96.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012545-96.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO - CPF: 994.018.941-91 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1012545-96.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: BANCO CETELEM S/A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESPROVIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
ALEGADO ERRO DE JULGAMENTO OU PROCEDIMENTO – DESCABIMENTO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA DO JULGADO –
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.

O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado

(EDcl no AgInt no AREsp 1197814/RS).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 169920673, objetivando sanar suposto erro de julgamento ou procedimento que estariam maculando o acórdão constante no ID no 168419156, que,
à unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação (ID no 156388546), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta a nulidade do acordão recorrido, por entender que incorreu em
error in judicando
e
procedendo
, posto que não é possível a condenação do advogado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, sem que os eventuais danos processuais causados pelo mesmo antes sejam apurados através de ação própria, consoante determina o artigo 32 da Lei no 8.906/94, que
“Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ”
e, ainda, os artigos 77, 79, 80, inciso II e 81, todos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca do erro de julgamento ou procedimento, bem como dispositivos acima mencionados, dando-se provimento aos presentes embargos.

Contrarrazões no ID no 171061669 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre que
“o erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. ”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1197814/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

No caso, entretanto, não houve qualquer erro material de julgamento ou de procedimento passível de aclaramento.

Na verdade, o aresto foi claro ao explicitar a responsabilidade do causídico da embargante quanto aos atos atentatórios à dignidade da justiça

praticados nos autos, porquanto além de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal sem o devido consentimento da parte.

De se destacar que o fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pela embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que, como é cediço, não se afigura

viável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
ou
procedendo
, uma vez que estes não se configuram erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.

Aliás, nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. DESCABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. A obtenção de efeitos infringentes somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável de sua correção; ou nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado.

2. Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração. Precedentes.

3. Constatado que a pretensão veiculada nas razões dos recursos se limita à rediscussão de questões devidamente examinadas e decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum os Embargantes logram demonstrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, vícios capazes de abrir a via eleita, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe a rejeição dos declaratórios.

4. Embargos de declaração da União e de Marco Antônio Gomes rejeitados. ”

(STJ - EDcl no REsp 798.283/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Assim, inexistindo qualquer erro material ou de premissa, mas mera tentativa de rever ponto meritório do aresto embargado, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão recorrida foi bem fundamentada, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os

embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023